Tribunal: STF
Processo: RHC 249344
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Fundamentação concreta. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ederson Ferreira Velho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.496/SC (evento 34).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (eventos 4 e 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Argumenta que o aumento na primeira fase da dosimetria foi fundamentado exclusivamente na natureza do entorpecente apreendido e a quantidade de drogas não foi mencionada na sentença, de maneira que “a Corte a quo, ao considerar que a quantidade de droga justifica o aumento, agregou fundamentação e acabou por incidir em reformatio in pejus”. Ressalta que “a quantidade de droga apreendida, a despeito da natureza, não revela reprovabilidade extraordinária que justifique o aumento da pena-base”. Requer o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 34): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, por ausência de flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) impede o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Nos autos, não se constatou flagrante ilegalidade ou qualquer situação excepcional que autorizasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    5. A exasperação da pena-base, fundamentada na natureza e quantidade de drogas apreendidas, encontra-se em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com a jurisprudência dominante, não cabendo reexame dos critérios utilizados pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Quanto ao pleito de redução da pena-base, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela fixação da pena-base do Recorrente acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas. Para tanto, sopesados os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas.



    O magistrado de primeiro grau, ao individualizar a pena, fundamentou que “Atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observadas, com preponderância sobre estas, as disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que a natureza da droga apreendida em poder do réu (cocaína), de alto poder viciante e com efeitos nefastos para a saúde dos usuários, faz ensejar a necessária majoração de pena, a título de circunstâncias judiciais, no patamar tradicional de 1/6 (um sexto). No ponto, ressalta-se que "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa" (AgRg no HC 568.569/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/12/2020).” (evento 4). 



    O Tribunal local reputou que “A fundamentação lançada na deliberação impugnada, ao contrário do que alega a defesa, é suficiente para recrudescimento da reprimenda basilar. Nesse contexto, percebe-se que o referido dispositivo legal não somente autoriza, como determina o recrudescimento das circunstâncias judiciais em razão da natureza e quantidade da droga. No caso dos autos, conforme se infere dos elementos que registram a apreensão, o acusado foi preso em flagrante com aproximadamente 210,3g (duzentos e dez gramas e três decigramas) de cocaína. Na linha da compreensão adotada na sentença, a natureza do entorpecente constitui elemento que, por si só, permite a exasperação da reprimenda inaugural, inexistindo qualquer ilegalidade no ponto. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de que a nocividade do entorpecente pode servir para majorar a pena base do agente, tanto nos termos do art. 59 do Código Penal, quanto do art. 42 da Lei 11.343/2006.” (evento 5).



    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do ministro Relatora, asseverou que “o Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-base considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas na primeira fase da dosimetria. Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.” Outrossim, destacou “que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, pois a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos é fundamento idôneo a justificar a elevação da pena-base, eis que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006” (evento 34).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico em 1/6 acima do mínimo legal consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida. 



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, não há falar em inovação de fundamentos no julgamento do ato dito coator, porquanto o Superior Tribunal de Justiça fez remissão aos mesmos elementos oportunamente valorados pelas instâncias anteriores. Nesse contexto, aponta a Corte Superior que ‘o Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-base considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas na primeira fase da dosimetria.”



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente